Tribunal: TJDFT
Processo: 0734905-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734905-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: RENATO JOSE DANTAS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORAÇÃO BORGES LANDEIRO S/A E INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, ambas em recuperação judicial. Verificado que o agravo, em princípio, seria inadmissível, o agravante se manifestou a respeito. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, nota-se que a agravante apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas o magistrado não conheceu do incidente, uma vez que não havia sido ainda deflagrado o procedimento, de maneira que sequer foram analisadas as objeções lançadas na petição inicial do agravo. Nesse contexto, a sua análise em grau recursal constituiria inegável supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator